Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE APÓLICE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E SUFICIENTE.
1. Caso a decisão recorrida não apresente qualquer fundamento acerca da ilegitimidade de parte, não cabe à instância revisora apreciar a matéria, ainda mais quando há entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade da questão em sede de recurso de agravo de instrumento.
2. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 469 do STJ.
3. Ao se tratar de plano de saúde, que indubitavelmente atrai a legislação consumerista, a análise prévia é que, embora haja possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde prevista no art. 17 da Resolução no 195/2009 da ANS, tal ato deve ser acompanhado da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar-CONSU, estabelecendo que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, sem renovação do período de carência, aproveitando-se aquela do plano anterior.
4. O restabelecimento do plano de saúde pela Agravante não ensejará irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, uma vez que a decisão recorrida consignou apenas a disponibilização do plano de saúde, mediante contraprestação do Agravado.
5. Verificando-se que o prazo para cumprimento da determinação judicial de obrigação de fazer e o valor da multa fixada para os casos de eventuais descumprimento não se mostram desarrazoados ou exorbitantes, inexistente qualquer ilegalidade ou ofensa ao princípio da proporcionalidade.
6. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.